Tribunal: STF
Processo: ARE 1548983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão acórdão cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual foi provido recurso especial do Ministério Público para denegar a ordem de habeas corpus que fora concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI). 



    2. A agravante – paciente no presente habeas corpus – foi condenada por sentença transitada em julgado pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral do Piauí, nos autos da Ação Penal nº 0000041-49.2018.6.18.0026, pela prática do crime de transporte irregular de eleitores, tipificado no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74. 



    3. A agravante alega que o processo penal tramitou com inúmeros vícios processuais, destacando-se: (i) a ausência de intimação pessoal para apresentação de alegações finais; (ii) o advogado constituído foi negligente durante todo o processo e perdeu os prazos para apresentação das defesas pertinentes, sendo, inclusive, intimado pelo magistrado acerca de possível abandono processual; e (iii) o procurador habilitado foi destituído dos autos, o que ensejou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    4. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF) [...]. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP’ (AgRg no HC nº 166.975/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.5.2021, AgRg no HC nº 211.280/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.3.2022).



    5. Não procede a alegação de nulidade em razão da deficiência de defesa técnica, isso porque: i) a agravante teve a oportunidade de constituir novo advogado, mas não o fez; ii) não revogou a procuração do advogado que ela mesma constituiu; iii) esteve acompanhada de seu advogado na audiência de instrução e todas as suas defesas foram realizadas e apreciadas pelo juiz sentenciante; e iv) não se demonstrou efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    6. Como anotado no voto vencido do acórdão regional, embora tenha sido oportunizada à agravante a constituição de novo advogado, ela não procedeu com a revogação do mandato outorgado e vigente. Além disso, ‘a despeito da apresentação extemporânea de peças de defesa, todas foram apreciadas pelo julgador, não havendo, pois, prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, como bem demonstrado pela autoridade impetrada’ (ID nº 159890174). 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    A defesa narra que a sentença condenatória “transitou em julgado em 12/12/2022”. Sustenta, em síntese, que “o processo tramitou com inúmeros vícios processuais – nulidade de intimação. A mais grave de todas é a ausência de intimação pessoal da ora recorrente para apresentação de alegações finais, o que, conforme jurisprudência, implica em nulidade dos atos daí decorrentes”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em decisão assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. HABEAS CORPUS. INC. III DO ART. 11 DA LEI N. 6.091/1974. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. (SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, COM FUNDAMENTO NO INC. V DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES ELEITORAIS E COMUNS CONEXOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Como consignado no parecer do Ministério Público Federal, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não divergem do entendimento desta Corte sobre a matéria, “seja no que diz respeito à possibilidade de manejo do habeas corpus, que, embora não admita dilação probatória, ‘não impede a análise aprofundada dos elementos de prova pré-constituído nos autos’; seja em relação ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral”. Nessa linha, vejam-se o HC 104.190, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Inquérito 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.369.353, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.422.230-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/05/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/06/2016)



    Ademais, verifico que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de “houve equívoco de algum servidor do juízo que deixou de realizar a intimação pessoal da recorrente para a apresentação das alegações finais”. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato. Intimação da defesa para sessão de julgamento. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.483.561-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que o recorrente apenas alega a nulidade sem comprovação do prejuízo na defesa. 



    Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2015) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente